Tribunal: TJES
Processo: 5004020-83.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-83.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERLEY BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5004020-83.2025.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: VANDERLEY BARBOSA DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) MANTIDA E ADEQUADA AO TETO FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - R
estou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia requerida,
decorrente da imotivada suspensão do serviço de telefonia móvel.

3 – A empresa de telefonia recorrente alega que a linha telefônica do autor permaneceu ativa, fundamentando sua defesa em telas sistêmicas produzidas unilateralmente que possuem baixo valor probatório quando não corroboradas por outros meios de prova.

4 - O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, é claro ao estabelecer que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua e sem interrupções, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, pois não foi apresentado qualquer fundamento técnico ou contratual para justificar tal suspensão, configurando, portanto, descumprimento contratual, sendo passível de responsabilização da empresa.

5 -
Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

6 -
Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 - A parte recorrente sustenta o cumprimento da liminar em 30/04/2025, mas o juízo de origem verificou que a petição de cumprimento se referia à linha errada, sendo que o restabelecimento efetivo da linha objeto da lide só ocorreu em 10/06/2025, conforme informado em audiência. Contudo, o magistrado
a quo
agiu com prudência ao limitar o montante ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão inicial, sendo certo que reduzir ainda mais este valor premiaria a desídia da operadora no cumprimento de ordens judiciais.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)